Tribunal: STJ
Processo: 0013176-76.2021.8.19.0205
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962601 - RJ
(2025/0215492-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - RJ150685
FLÁVIA COSTA DA SILVA - RJ232978
LARISSA MARQUES DA COSTA SARDENBERG - RJ254644
ANNA GABRIELA BEZERRA DOS SANTOS - RJ218519
AGRAVADO
: ALEXANDRE MENEZES PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: MARIA DE FÁTIMA VIEIRA PINTO XAVIER PAIS - RJ066003
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I- CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: ausência de ofensa aos arts. 489, II, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do
Código de Processo Civil; incidência da Súmula n. 284 do STF; ausência de
prequestionamento, conforme a Súmula n. 211 do STJ e, por analogia, as Súmulas
n. 282 e 356 do STF; e aplicação das Súmulas n. 7 do STJ e 5 do STJ.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
4. A controvérsia trata da admissibilidade do agravo em recurso especial interposto
em ação sobre pagamento de pecúlio por invalidez, com indenização por danos
materiais e morais, e da necessidade de impugnação específica dos fundamentos da
decisão que negou seguimento ao recurso.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
Documento eletrônico VDA55101875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0657063a-985d-4d96-be8a-aa50f4987001

especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
6. Nas contrarrazões, a questão em discussão consiste em saber se é possível
majorar os honorários recursais em razão do julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
8. A parte agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes às Súmulas n. 284 do STF, 7 e 5 do STJ.
9. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
10. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é
desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
: “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ. 2. A interposição de agravo interno não permite a majoração de honorários
recursais quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido”.
: CPC, arts. 85, § 11, e 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt
24/8/2022;
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.964.122/SP,
Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
5/9/2022;
AREsp n. 437.263/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ,
3/4/2018;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.223.865/SP,
Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0657063a-985d-4d96-be8a-aa50f4987001

Documento eletrônico VDA55101875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0657063a-985d-4d96-be8a-aa50f4987001

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962601 - RJ (2025
/0215492-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO
BANCO DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO -
RJ150685
FLÁVIA COSTA DA SILVA - RJ232978
LARISSA MARQUES DA COSTA SARDENBERG -
RJ254644
ANNA GABRIELA BEZERRA DOS SANTOS - RJ218519
AGRAVADO
: ALEXANDRE MENEZES PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: MARIA DE FÁTIMA VIEIRA PINTO XAVIER PAIS -
RJ066003
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I- CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da Súmula
n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes fundamentos:
ausência de ofensa aos arts. 489, II, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do Código de Processo
Civil; incidência da Súmula n. 284 do STF; ausência de prequestionamento,
conforme a Súmula n. 211 do STJ e, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF;
e aplicação das Súmulas n. 7 do STJ e 5 do STJ.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
4. A controvérsia trata da admissibilidade do agravo em recurso especial interposto
Documento eletrônico VDA53748215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:58
Código de Controle do Documento: 7880c74c-bbee-46c8-8753-e5b6b2bd55f4

em ação sobre pagamento de pecúlio por invalidez, com indenização por danos
materiais e morais, e da necessidade de impugnação específica dos fundamentos da
decisão que negou seguimento ao recurso.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
6. Nas contrarrazões, a questão em discussão consiste em saber se é possível majorar
os honorários recursais em razão do julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
8. A parte agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes às Súmulas n. 284 do STF, 7 e 5 do STJ.
9. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
10. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
: “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
Tese de julgamento
impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2.
A interposição de agravo interno não permite a majoração de honorários recursais
quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido”.
: CPC, arts. 85, § 11, e 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.964.122/SP,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
relatora
5/9/2022;
AREsp n. 437.263/MS,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em 22/3/2018.
RELATÓRIO
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL (PREVI) interpõe agravo interno contra decisão monocrática da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, à luz do
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Documento eletrônico VDA53748215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:58
Código de Controle do Documento: 7880c74c-bbee-46c8-8753-e5b6b2bd55f4

Justiça, por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial, com aplicação, por analogia, da Súmula n.
182 do STJ (fls. 550-551).
A parte agravante alega que o decisum agravado seria genérico e que teria
impugnado integralmente os fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial.
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 284 do STF, afirmando ter indicado com
clareza os dispositivos violados e desenvolvido argumentação específica (fls. 556-
567). Defende, ainda, a inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e 5 do STJ, argumentando
que a controvérsia demanda apenas a correta aplicação de normas legais, sem
reexame de fatos e provas ou interpretação contratual, e que o recurso especial
buscou delimitação de questões jurídicas e reconhecimento de negativa de prestação
jurisdicional (fls. 567-575). Pontua que, no agravo em recurso especial, impugnou os
óbices aplicados na decisão de admissibilidade, com indicação expressa dos artigos
de lei federal envolvidos (CPC, Código Civil e LC n. 109/2001), e da Súmula n. 563
do STJ (fls. 562-575).
Requer o provimento do agravo interno, com reforma da decisão
monocrática para conhecimento do agravo em recurso especial e prosseguimento do
recurso especial (fls. 555-576).
Contrarrazões às fls. 591-594.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação proposta por ALEXANDRE MENEZES
Documento eletrônico VDA53748215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:58
Código de Controle do Documento: 7880c74c-bbee-46c8-8753-e5b6b2bd55f4

PEREIRA DA SILVA em face de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI), em que se pleiteia
pagamento de pecúlio por invalidez, com indenização por danos materiais e morais
(fls. 556-571).
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: ausência de
ofensa aos arts. 489, II, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil;
Súmula n. 284 do STF; ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula n.
211 do STJ e, por analogia, das Súmulas n. 282 e 356 do STF; e incidência das
Súmulas n. 7 do STJ e n. 5 do STJ (fls. 559-570).
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão
do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar a Súmula n. 284 do STF, a Súmula n. 7 do
STJ e a Súmula n. 5 do STJ (fls. 550-551).
Conforme exposto na decisão de fls. 550-551, a parte agravante não
contestou adequadamente os fundamentos da decisão então agravada, na medida em
que, no agravo em recurso especial, limitou-se a desenvolver razões dissociadas dos
óbices específicos aplicados, sem infirmar, de modo efetivo, concreto e
pormenorizado, a incidência da Súmula n. 284 do STF (deficiência de
fundamentação), da Súmula n. 7 do STJ (reexame de provas) e da Súmula n. 5 do
STJ (interpretação contratual).
Nos termos dos arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida. A Corte Especial deste Superior Tribunal
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve
Documento eletrônico VDA53748215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:58
Código de Controle do Documento: 7880c74c-bbee-46c8-8753-e5b6b2bd55f4

ser impugnada em sua integralidade (
relator Ministro João
EAREsp 746.775/PR,
Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, DJe de
.
30/11/2018)
No ponto, a decisão monocrática foi explícita ao registrar que “a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da
” (fl. 551). O enunciado da
Súmula n. 182/STJ
Súmula n. 182 do STJ dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Embora, neste agravo interno, a parte agravante sustente haver impugnado
integralmente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e a inaplicabilidade
dos óbices (fls. 556-575), não desconstitui a conclusão da Presidência de que, no
agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de forma específica, justamente os
fundamentos determinantes da negativa de seguimento: Súmula n. 284 do STF,
Súmula n. 7 do STJ e Súmula n. 5 do STJ.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça assentou que a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada
em sua integralidade, é de rigor a manutenção da incidência, por analogia, da
Súmula n. 182 do STJ,
: “É inviável o agravo do
do CPC que deixa
in verbis
art. 545
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
Documento eletrônico VDA53748215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:58
Código de Controle do Documento: 7880c74c-bbee-46c8-8753-e5b6b2bd55f4

honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53748215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:58
Código de Controle do Documento: 7880c74c-bbee-46c8-8753-e5b6b2bd55f4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.962.601 / RJ
Número Registro: 2025/0215492-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00131767620218190205 131767620218190205 202524505371
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - RJ150685
FLÁVIA COSTA DA SILVA - RJ232978
LARISSA MARQUES DA COSTA SARDENBERG - RJ254644
ANNA GABRIELA BEZERRA DOS SANTOS - RJ218519
AGRAVADO
: ALEXANDRE MENEZES PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: MARIA DE FÁTIMA VIEIRA PINTO XAVIER PAIS - RJ066003
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - RJ150685
FLÁVIA COSTA DA SILVA - RJ232978
LARISSA MARQUES DA COSTA SARDENBERG - RJ254644
Documento eletrônico VDA55077435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:42
Código de Controle do Documento: 038002d2-6153-492a-a862-5a79ffbad744

ANNA GABRIELA BEZERRA DOS SANTOS - RJ218519
AGRAVADO
: ALEXANDRE MENEZES PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: MARIA DE FÁTIMA VIEIRA PINTO XAVIER PAIS - RJ066003
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:42
Código de Controle do Documento: 038002d2-6153-492a-a862-5a79ffbad744